Tribunal: TJSP
Processo: 1034276-62.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Policial militar inativo – Pretensão à isenção parcial de contribuição previdenciária, por conta de padecer de doença incapacitante – Artigo 40, caput e §21, da Constituição Federal de 1988 – Militares que são titulares de cargo efetivo, fazendo jus à parcial isenção da aludida exação – Demonstração de padecimento de esquizofrenia – Corolário do princípio da isonomia – Artigos

Ementa:
APELAÇÃO – Policial militar inativo – Pretensão à isenção parcial de contribuição previdenciária, por conta de padecer de doença incapacitante – Artigo 40, caput e §21, da Constituição Federal de 1988 – Militares que são titulares de cargo efetivo, fazendo jus à parcial isenção da aludida exação – Demonstração de padecimento de esquizofrenia – Corolário do princípio da isonomia – Artigos 5o, caput, e 150, inciso II, da Constituição Federal – Direito à isenção parcial – Precedentes desta Corte de Justiça – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.